Tribunal: STF
Processo: Rcl 69010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por João Brasil Kohlrausch, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2073902/MT (NUP nº 1013820-23.2022.8.11.0000), por meio do qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal e violado o entendimento fixado no Recurso Extraordinário nº 158.655/PA.

    2. O reclamante narra que, na origem, interpôs recurso extraordinário que teve o seguimento negado por aplicação  do Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral. Relata a interposição de agravo interno, sustentando inaplicabilidade do referido precedente ao caso dos autos. Diz da negativa de provimento do recurso, sob o mesmo óbice (Tema RG nº 181).
 
    3. Sustenta, em síntese, violação aos arts. 170, inc. II, e 5º, inc. XXXV, da CRFB, diante da evidente negativa de prestação jurisdicional, e usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar e julgar o agravo e o recurso extraordinário interpostos. Diz da necessidade de garantir a autoridade da decisão desta Corte firmada no âmbito do RE nº 158.655/PA.
 
    4. Requer a concessão de medida liminar para que sejam “suspensos os efeitos da decisão exorbitante de seu julgado, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa e. Suprema Corte nos autos da STF, RE 158.655”. No mérito, busca a procedência do pedido para destrancar o recurso extraordinário, viabilizando o julgamento do apelo extremo e preservando a competência desta Suprema Corte. Requer os benefícios da justiça gratuita. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. De início, defiro os benefícios da gratuidade de justiça. 

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. No caso em tela, o reclamante alega que o Tribunal reclamado não observou o preconizado nos arts 5º, inc. XXXV, e 170, da Constituição da República, violando o que decido no RE nº 158.655/PA e usurpando a competência deste Supremo Tribunal Federal. 

    9. O ato tido por violado foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual desprovido o agravo interno em recurso extraordinário, nos seguintes termos (e-doc. 5 p. 1):

 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, deve a parte agravante, na petição do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 
2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 181 do STF. 
3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 
4. Agravo interno não conhecido.” 

    10. Com efeito, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais. 

    11. No que se refere à suposta usurpação de competência, consigno que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Ademais, a decisão reclamada revela que a parte sequer insurgiu-se contra a aplicação do Tema RG nº 181, ensejando o não conhecimento do recurso.

    12. Lado outro, no tocante à alegação de que o Juízo reclamado não teria observado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE nº 158.655/PA, é indubitável que o apontado precedente foi exarado em processo de índole subjetiva – decisão, portanto, desprovida de eficácia erga omnes e efeito vinculante –, sendo certo que o reclamante não integrou a relação jurídico-processual havida no paradigma invocado, o que torna inviável a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016).   
    13. Assim, a presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da Súmula vinculante. 

    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022grifos acrescidos). 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator